Tribunal: TJDFT
Processo: 0745481-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A CONTA DA EXECUTADA A FIM DE POSSIBILITAR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA EM PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE POR MEIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, A FIM DE IMÚTAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE.
1. O exequente afirma que o Banco do Brasil descumpriu ordem judicial que determinava a suspensão da transferência de valor para a conta bancária da executada nos autos do processo no 0018514-41.2014.8.07.0001, o que acarretou a frustração da penhora deferida nos autos do cumprimento de sentença no 0718510-50.2020.8.07.0001 e, consequentemente, a não solvência do importe que lhe era devido. Frustrada a percepção da quantia que saldaria a dívida que a executada tem junto ao exequente, almeja este que a instituição financeira seja responsabilizada pela não concretização do pagamento.
1.1. Consoante disposto no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal – CF, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Além disso, estabelece o inciso LIV do mesmo dispositivo constitucional que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
1.2. Realizada a transferência de valor para a conta bancária da executada junto ao Banco Itaú, o Banco do Brasil não mais possui ingerência sobre a referida quantia, não tendo o poder de debitá-la da conta em questão. Ainda que assim não fosse, consoante art. 3o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil – BACEN, a realização de débitos nas contas de depósitos e nas de registro de que trata a Resolução no 3.402/2006 do BACEN (conta-salário) depende de prévia autorização do seu titular.
1.3. Ademais, o Banco do Brasil não é parte no processo de origem. Logo, para que lhe seja imputada qualquer responsabilidade e eventual necessidade de ressarcimento, deve a instituição financeira em questão ser submetida ao devido processo legal, quando, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, será possível a apresentação de defesa e devida apuração dos fatos, mediante cognição exauriente, o que não é possível nesta estreita via do agravo de instrumento, mormente ao se levar em conta que o recurso citado possui apenas efeito devolutivo, ou seja, devolve ao conhecimento do órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada.
2. Agravo de instrumento desprovido.